Tribunal: TJDFT
Processo: 0711166-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE RECONHECIDA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Ministério Público, com a competência constitucional de fiscal da lei, deve ser chamado a se manifestar sobre o processo de execução penal e seus incidentes.
2. É eivada de nulidade a decisão proferida na fase executória da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção se revela obrigatória, conforme os artigos 67 e 112, § 2o, ambos da Lei de Execução Penal.
3. Recurso conhecido e provido